Tribunal: TJMT
Processo: 1032493-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032493-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSELY APARECIDA MARTINS CORREA - CPF: 229.412.071-04 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), EDSON NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 554.907.941-00 (APELADO), MONIKA QUEIROZ PORTILHO MEIRA NOGUEIRA (APELADO), AMERICA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 23.285.209/0001-44 (APELADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (APELADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 554.907.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIKA QUEIROZ PORTILHO MEIRA NOGUEIRA - CPF: 562.889.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ACORDO FIRMADO COM TRÊS DOS REQUERIDOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (artigo 844, § 3o, do CC).

2. O descumprimento contratual, por si só, não configura situação geradora de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ROSELY APARECIDA MARTINS CORRÊA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos da
ação declaratória c/c indenizatória, que move em desfavor de
EDSON NOGUEIRA JUNIOR, MONIKA QUEIROZ PORTILHO MEIRA NOGUEIRA, AMÉRICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
julgou
:

a) e
xtin
to
o feito, sem resolução de mérito, com relação ao pedido de declaração de propriedade do imóvel e condenação solidária em danos morais dos requeridos anteriormente excluídos da demanda (
EDSON NOGUEIRA JUNIOR, MONIKA QUEIROZ PORTILHO MEIRA NOGUEIRA

e VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
)
;

b)
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
quanto ao pedido de
condenação do requerido
AMÉRICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

à
restituição

simples
de
R$ 2.500,00
, com
correção monetária
pelo INPC e

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso
;

c) fixar c
ustas finais na proporção de 80% para o requerido e 20% para a parte autora
, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, por ser be
neficiária da gratuidade da justiça
;

d) condenar
a
ré
ao pagamento de honorários advocatícios

em 10%
sobre
o valor atualizado da causa, decotado o valor do pedido dos danos materiais
e condenar a autora
ao pagamento de honorários advocatícios

em 10%
sobre
o valor atualizado pleiteado a título de danos materiais não verificados,

suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

A apelante, em suas razões, d
iscorre sobre a relação de consumo havida entre as partes e
defende
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
com
reconhecimento
da responsabilidade solidária entre os fornecedores pela oferta enganosa.

Informa que o dano moral em questão é
in
re

ipsa
, em razão do desvio produtivo sofrido pela apelante
.

Alega que é injusto que a apelada saia ilesa, sem ser responsabilizada pelos danos que provocou.

Acrescenta que
os autos contêm
litisconsórcio simples facultativo e que o acordo celebrado por um
dos litisconsortes não aproveita aos demais.

Pugna
pelo provimento do recurso, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais à apelante.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.
228497728
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, que ROSELY APARECIDA MARTINS CORRÊA move em desfavor de EDSON NOGUEIRA JUNIOR, MONIKA QUEIROZ PORTILHO MEIRA NOGUEIRA, AMÉRICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Do exame dos autos, extrai-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de apartamento no edifício
Piazza di Siena
no valor de R$ 220.000,00 (Id. 228496718).

Foi formalizado acordo entre a autora e três requeridos (EDSON NOGUEIRA JUNIOR, MONIKA QUEIROZ PORTILHO MEIRA NOGUEIRA e VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) acerca da transferência da propriedade do imóvel objeto do presente processo, bem assim com relação ao pagamento de tributos, taxas e emolumentos de cartório. Da transação, homologada pelo juízo de origem, constou expressamente a desistência da ação em face dos acordantes (Id. 228497704 e seguintes e Id. 228497705).

A r. sentença extinguiu a ação com relação aos requeridos que integraram o acordo e julgou parcialmente procedente a ação com relação ao requerido remanescente.

O cerne do recurso está em saber se os efeitos do acordo se estendem ao requerido/apelado, bem como saber se é caso de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
.

Primeiramente, entendo que o acordo firmado para quitação da obrigação realizado com três dos requeridos, leva à extinção da responsabilidade referente ao requerido remanescente, conforme disposto pelo art. 844, §3o do CC:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO PERANTE O CONSUMIDOR – ARTIGO 844, § 3o, DO CC – RECURSO DESPROVIDO. Na cessão de crédito de débito originário de relação consumerista, respondem solidariamente o cedente e o cessionário perante o consumidor. A celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais (artigo 844, § 3o, do CC), impedindo o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados. Nesta hipótese, a homologação da transação gera a quitação do objeto da demanda e a extinção do feito, com julgamento de mérito.- (N.U 1007121-32.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Portanto, mostra-se adequada a sentença, no ponto.

Por outro lado, com relação ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque o simples descumprimento contratual não configura dano moral indenizável
in re ipsa
, mas mero aborrecimento cotidiano, sendo necessária a demonstração dos danos efetivamente sofridos pelo postulante, o que não ocorreu.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO ANTERIOR AO PERÍODO DE VIGÊNCIA – EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURO E OUTROS DOCUMENTOS AO SEGURADO – APLICABILIDADE DO CDC - COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas à luz do CDC, portanto de forma mais favorável ao consumidor. A emissão da Apólice e do Certificado de Seguro entre outros documentos certamente dá ao segurado a certeza de que já se iniciou a validade do contrato. Desse modo, não se pode negar a cobertura ao seu beneficiário, pela alegada ausência de vigência do contrato, pelo fato de que seu início se daria alguns dias após a morte do contratante.O descumprimento contratual, não ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual não é devida a indenização por danos morais.” (TJMT, 1007889-35.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Com efeito, o simples descumprimento contratual ou falhas na execução de contratos não são, por si só, suficientes para gerar a obrigação de indenizar por danos morais, exceto em casos excepcionais onde há violação de direitos da personalidade, dignidade ou grave desrespeito.

No caso, não restaram comprovados os elementos necessários para a configuração de responsabilidade civil.

Assim, é pertinente a manutenção da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024